Tribunal: CARF
Processo: 10825.723735/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.723735/2015-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.843 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
POUSADA TIBIRICA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47/58) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 33/39), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração (e-fl. 19).
O lançamento refere-se crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2010, no valor de R$ 6.500,00 por infringência ao disposto no art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.723735/2015-50
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.843 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723735/2015-50

Cientificado da decisão de primeira instância em 31/07/2018 (e-fl.43), o
contribuinte interpôs em 24/08/2018 recurso voluntário (e-fls. 47/58), no qual alega:
- violação ao princípio do não confisco, razoabilidade e proporcionalidade;
- que o valor da multa acessória tem efeito confiscatório, pois ultrapassa em mais
de 500% (quinhentos por cento) o valor da obrigação principal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso de e-fls. 47/58 é tempestivo, porém em razão do disposto na Súmula
CARF no 02, dele não conheço, pois veicula apenas alegações quanto a inconstitucionalidade da
multa confiscatória e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. Voto por
não conhecer do recurso.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.843 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723735/2015-50

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital